Tribunal: TJDFT
Processo: 0722863-05.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0722863-05.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA AGRAVADO: JEAN CARLOS CARVALHO CARDOSO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO SANTANDER (BRASIL) AS, sucessor do BANCO OLÉ(requerido) contra r. decisão proferida pela MM Juíza Titular da ilustre Vara Cível de Planaltina, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por JEAN CARLOS CARVALHO CARDOSO, processo n. 0707616-03.2020.8.07.0005, na qual deferiu pedido de tutela de urgência e suspendeu os descontos do empréstimo questionado. Eis o conteúdo da r. decisão agravada (ID 94231065 dos autos de origem): “Acolho a emenda de ID 93965556. Retifique-se a autuação, devendo figurar no polo passivo apenas CREDIBRAZ SOLUÇÕES FINANCEIRAS LTDA e BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A. Trata-se de pedido de tutela antecipada de urgência formulado em petição inicial íntegra em que a parte almeja a suspensão dos pagamentos do empréstimo junto ao Banco Olé Bonsucesso Consignado S/A, bem como o arresto de bens dos réus até a quantia de R$ 76.753,92, valor correspondente ao total da dívida contraída junto ao banco réu em razão do contrato firmados com a CREDBRAZ (antiga Maxter) e, por força do pacto, repassado a esta última. Verifico que a pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. No caso dos autos a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte são parcialmente relevantes e idôneos, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados. O contrato acostado no ID 73910785 demonstra que o autor contraiu empréstimo no valor de R$ 31.885,92, sendo o valor transferido à CREDBRAZ, conforme demonstra o extrato bancário acostado no ID 73910788 e os e-mails que instruem a petição inicial, ficando esta responsável pelo repasse do valor das parcelas contratadas junto à instituição financeira. O autor conseguiria obter lucro em razão do recebimento dos juros que seriam recebíveis pelo banco, porquanto a ré comprometeu-se ao pagamento das prestações nos valores pactuados. Há, portanto, substanciais indícios de que o autor foi lesado pela ré. O argumento de que o banco está envolvido na fraude porque aufere lucros com a captação de clientes, a princípio, parece plausível. Contudo, a princípio, somente a ré CREDBRAZ auferiu lucro com a operação, carecendo de demonstração a vantagem auferida pelo Banco Olé. Não obstante, em face da alegada contratação mediante fraude, é cabível a suspensão dos descontos. Já o provável perigo ocorre quando não se pode aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual. No caso em apreço o quesito está presente porque a ré pagou algumas parcelas e deixou de fazer os pagamentos subsequentes, ficando o autor responsável pela quitação dos empréstimos perante o banco. Por fim, em atenção ao § 3o do artigo 300 do CPC que fixa o requisito negativo, verifico que os efeitos da medida de urgência não são irreversíveis, sendo possível restituir as partes ao status quo ante caso proferida uma sentença de improcedência do pedido da parte, eis que os valores serão apenas bloqueados, permanecendo à disposição do juízo e podendo ser levantados posteriormente pela parte ré. Todavia, defiro a tutela de urgência para proceder ao bloqueio do valor que foi entregue à ré, no caso, o total de R$ R$ 31.885,92. A suspensão dos pagamentos referentes às parcelas contratadas também merece acolhida em sede liminar. Gizadas estas considerações e desnecessárias outras tantas, DEFIRO PARCIALMENTE a antecipação dos efeitos da tutela para: a) determinar ao Banco Olé Bonsucesso Consignado S/A que proceda à suspensão dos descontos referentes ao contrato de empréstimo no 00153510548, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa no valor de R$ 3.000,00 para cada descumprimento; b) determinar o bloqueio, via SISBAJUD, da quantia de R$ 31.885,92 das contas bancárias da ré CREDBRAZ. Confiro à presente decisão força de mandado. A citação/intimação do Banco Olé Bonsucesso Consignado S/A dar-se-á mediante acesso ao sistema, pois trata-se de pessoa jurídica parceira junto PJ-e. Cite-se a ré CREDBRAZ Soluções Financeiras LTDA., pelo correio, a apresentar contestação em 15 dias, observadas as regras do art. 231, I e § 1o do CPC. Intimem-se.” O requerido recorre. Narra que esta sendo demandado juntamente com a empresa CREDBRAZ SOLUÇÕES FINANCEIRA LTDA, por suposta transação financeira realizada entre esta e o autor/agravante. Em suas razões recursais (ID 27362289) infere-se, em síntese, que tenta afastar-se dos fatos, alegando que toda a negociação teria sido realizada entre o autor/agravado e a segunda requerida, a empresa CREDBRAZ SOLUÇÕES FINANCEIRA LTDA. Diz não haver nos autos “qualquer elemento probatório no sentido de que o agravado tenha sido coagido à contratação do empréstimo, ou seja, não preenche o pressuposto referente à probabilidade do direito”. Pugna, liminarmente, pela concessão de efeito suspensivo, para sobrestar os efeitos da r. decisão agravada que limitou os descontos de empréstimos realizados pelo autor junto a agravante. No mérito requer o provimento do recurso, para reformar a decisão agravada na totalidade, com fito de manter a validade do contrato de crédito consignado, permitindo assim os respectivos descontos na sua integralidade. Preparo devidamente recolhido (ID 27362290). É o que basta para a análise da liminar. DECIDO. Preenchidos os pressupostos recursais, conheço do recurso. É cediço que, à luz do inciso I do art. 1.019 do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise profunda do mérito, mas tão-somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazê-lo. Em que pese a relevância dos argumentos apresentados pelo recorrente, e desde logo pedindo vênias, mas entendo que sua tese jurídica desenvolvida demanda exame mais aprofundado, a ser feito à luz dos elementos colhidos no bojo da instrução, o que por sinal torna absolutamente impossível fazê-lo nesta estreita via de liminar em agravo de instrumento. Ademais, neste juízo de cognição sumária não se vislumbra perigo de dano, pois, como bem ressaltou Sua Excelência a quo, “os valores serão apenas bloqueados, permanecendo à disposição do juízo e podendo ser levantados posteriormente pela parte ré.” Desse modo, ausentes os requisitos cumulativos e imprescindíveis a liminar reclamada, seu indeferimento é medida que se impõe. Isso posto, INDEFIRO A LIMINAR. Intimem-se o Agravado, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 16 de julho de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator